Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Átila Ferreira Paes Leme, na qualidade de terceiro interessado, na qual afirma que adquiriu, em 25.11.2015, o Lote 14 da Rua Umarí do Condomínio Morada de Deus, Jardim Botânico – DF. Esclarece que o referido imóvel foi comprado em nome da sua ex-companheira, Mirian Chaves de Sousa, e só depois do seu falecimento descobriu que havia ônus sobre o imóvel, averbado posteriormente à aquisição. Informa, ainda, que é meeiro e herdeiro da falecida. Requer, assim, o cancelamento da restrição no registro AV 3 sobre a Matrícula 104298, no Cartório do 2o Oficio do Registro de Imóveis, sob o argumento de que não foi alcançado pela decisão liminar deferida. É o relatório. Decido. O objeto do presente recurso é a definição da responsabilidade das empreendedoras pela rescisão do contrato, bem como o montante devido a cada uma. Logo, não pode esta egrégia Turma Cível se imiscuir na análise de pretensões não relacionadas às questões suscitadas nos apelos. A apreciação de tal pedido permitiria o alargamento do objeto do processo, sem o devido contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. No mais, a averbação foi realizada pelo douto Juiz da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo esta eg. 3a Turma Cível apenas mantido a penhora e autorizado a comercialização dos lotes pelas empreendedoras, com o depósito dos valores em conta judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo terceiro interessado. Publique-se e intimem-se. Por fim, operada a preclusão, devolvam-se os autos à egrégia Presidência deste egrégio Tribunal. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora